Tribunal: TCU
Processo: 031.411/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Argemiro Sampaio Neto contra o Acórdão 11.675/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Argemiro Sampaio Neto, contra o Acórdão 11675/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação aos interessados.